Tribunal: TJSP
Processo: 1056203-66.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Ação de cobrança de indenização – Arguição do segurado no sentido de que suportou invalidez decorrente de acidente - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Manutenção do julgado - Cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Contrato que previu cobertura para morte natural ou acidental, invalidez total ou parcial por acidente e doença

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Ação de cobrança de indenização – Arguição do segurado no sentido de que suportou invalidez decorrente de acidente - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Manutenção do julgado - Cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Contrato que previu cobertura para morte natural ou acidental, invalidez total ou parcial por acidente e doença terminal – Laudo pericial elaborado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que apontou que o quadro clínico, que ensejou invalidez permanente, decorreu de doença (osteoartose) - Ausência de cobertura contratual.

Apelo do autor desprovido.